Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004759-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
AGRAVADOS:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravo de Instrumento n. 1004759-12.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedido para a intimação da parte requerida para apresentar nos autos a listagem com datas e valores dos pagamentos realizados referente as mensalidades de seus associados no período de 01/2013 a 11/2018.
O agravante alega que ajuizou o feito objetivando a declaração de nulidade da cláusula contratual 16.6 que estabelece reajuste sem negociação; a aplicação do IGP-M com base no valor que a FGV divulga de 8,2% referente ao acumulado até fevereiro/2013; a condenação da requerida ao pagamento de dano material e moral.
Diz que a sentença deu parcial procedência ao feito, confirmada em Apelação, e transitou em julgado em 2-10-2018.
Aduz que no intuito de promover a execução protocolizou na via administrativa, pedido para a entrega dos extratos de pagamentos de mensalidades das partes substituídas, o que foi negado pela agravada.
Afirma que para ela providenciar esses documentos é extremamente trabalhoso, já a agravada teria fácil acesso a esses dados.
Defende a inversão do ônus da prova, aduzindo ainda, sobre a má-fé da agravada.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido para a intimação da parte requerida para apresentar nos autos a listagem com datas e valores dos pagamentos realizados referente as mensalidades de seus associados no período de 01/2013 a 11/2018.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, ela terá atendida a postulação com a reforma do decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator